Tribunal: CARF
Processo: 13888.002329/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.002329/2008-84
ACÓRDÃO
9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ESCOLA TECNICA DE AMERICANA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. ANTECIPAÇÃO MEDIANTE CIÊNCIA
PESSOAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS.
Como regra, os Procuradores da Fazenda Nacional consideram-se
intimados pessoalmente das decisões do CARF e da CSRF com o término do
prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos
forem entregues à Procuradoria (intimação presumida), salvo se antes
dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
Sendo assim, a ciência pessoal do Procurador deve estar nos autos para ser
considerada como válida e capaz de antecipar o início do prazo recursal,
sendo irrelevante a data de movimentação interna dos autos dentro da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso especial da Fazenda Nacional apenas em relação à matéria “Da
contagem do prazo recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional” com base no primeiro
paradigma, e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento, devendo o processo retornar à
turma originária para julgamento dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
2

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições sociais correspondentes à
cota patronal e adicional SAT/RAT, incidentes sobre bolsas de estudos concedidas aos filhos e
dependentes dos empregados da contribuinte.
Em primeira instância, a DRJ julgou a impugnação improcedente mantendo-se,
assim, o crédito tributário lançado na integralidade. Contra essa decisão foi interposto recurso
voluntário.
Por meio do acórdão 2402-008.740 (fls. 308/316), foi dado provimento ao recurso
do Contribuinte. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
BOLSA DE ESTUDO DEPENDENTES. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudo
ofertadas aos dependentes dos empregados, tendo em vista que tais vantagens
não assumem caráter de remuneração, sendo impossível classifica-las como
salário utilidade.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração sob o
argumento da existência de obscuridade na decisão recorrida, haja vista ter restado clara a
decisão pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes a
bolsas de estudos oferecidas a dependentes dos empregados; porém, o voto vencedor apresentou
argumentos no sentido de que a autoridade lançadora “não se desincumbiu (...) de demonstrar de
forma pormenorizada os elementos caracterizadores da relação de emprego e, por conseguinte, do
salário-de-contribuição”. Desta forma, pleiteou fosse sanada a obscuridade apontada, pois não
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
3
restou claro se tal afirmação constou apenas a título de obter dictum ou se se tratou de
fundamento autônomo do acórdão.
Em análise do caso, por meio do Acórdão no 2402-010.092 (fls. 346/349), a Turma
recorrida não conheceu dos embargos, entendendo pela sua intempestividade. O acórdão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A intimação presumida da Fazenda Nacional se dará com o término do prazo de
30 dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues para a
Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes.
Em face da decisão acima, a Fazenda Nacional opôs novos embargos de declaração
ao argumento de contradição e omissão no julgado, por ter deixado de considerar, na análise da
tempestividade dos primeiros embargos, o previsto no art. 79 do RICARF e nos §§ 5o e 6o do art.
7o da Portaria MF 527/2010.
Ato contínuo, a Turma recorrida rejeitou os novos embargos, por meio do Acórdão
no 2402-010.828 (fls. 367/373), entendendo pela inexistência de omissão e contradição,
mantendo o entendimento pela intempestividade dos primeiros embargos ao argumento de que
tal conclusão foi uma interpretação do art. 23, §9o, do Decreto no 70.235/72, alcançada pelo
Colegiado, e que os novos embargos pretendiam uma reapreciação da matéria. O acórdão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistente a omissão e contradição apontadas, impõe-se a rejeição dos Embargos
de Declaração, não se destinam estes para a rediscussão da matéria já julgada
pelo colegiado.
Intimada da decisão, a Fazenda interpôs o Recurso Especial de fls. 375/399 para
rediscutir as seguintes matérias:
i)
Da contagem do prazo recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
4
ii)
Da bolsa de estudos paga a dependentes de empregados.
O despacho de admissibilidade de fls. 402/416 deu seguimento ao recurso.
Assim, com base nos acórdãos paradigmas no 3302-004.638 e no 9101-003.273,
devolve-se a este colegiado o debate do tema “i”, acerca do correto momento em que se dá a
intimação antecipada da Fazenda Nacional no caso de processo eletrônico: se é com a
distribuição dos autos ao Procurador responsável (movimentação interna dos autos dentro da
PGFN), ou se é na data em que o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos do
processo, nos termos do art. 79 do RICARF, art. 23, § 9o do Decreto 70.235/72, com redação dada
pela Lei 11.457/2007, e nos §§ 5o e 6o do art. 7o da Portaria MF no 527/2010.
Já com base nos acórdãos paradigmas no 9202-003.013 e no 2403-001.705,
devolve-se a este colegiado o debate do item “ii”, acerca das bolsas de estudo concedidas a
dependentes dos empregados integrarem ou não o salário de contribuição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional, cujo apelo
visou a levar à rediscussão das matérias:
i)
Da contagem do prazo recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional;
ii)
Da bolsa de estudos paga a dependentes de empregados.
Insta salientar que os temas acima foram tratados em acórdãos diferentes:
enquanto o tema “i” foi tratado nos acórdãos que analisaram os dois embargos de declaração
opostos pela Fazenda (acórdãos no 2402-010.092 e no 2402-010.828), o tema “ii” foi matéria
tratada no acórdão primitivo, que julgou o recurso voluntário (acórdão no 2402-008.740).

I. CONHECIMENTO
Em princípio, entendo que o tema “ii” não merece conhecimento por parte deste
Turma, pois o acórdão objeto do recurso especial foi o de no 2402-010.092 incrementado pelo de
no 2402-010.828, os quais trataram apenas da tempestividade dos embargos opostos pela
RECORRENTE, sem adentrar no mérito do lançamento.
O tema “bolsa de estudos paga a dependentes de empregados” apenas foi
analisado no acórdão primitivo, de no 2402-008.740, o qual julgou o recurso voluntário da
contribuinte e que não foi objeto de recurso especial próprio.
Ademais, há questão processual que impede o conhecimento do tema “ii”.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
5
É que, independentemente do resultado deste julgado em relação ao tema “i”, a
análise do tema “ii” por esta turma restará prejudicada. Senão, vejamos.
Em caso de conhecimento do recurso especial em relação ao tema “i” e de
provimento do apelo da Fazenda no mérito, para atestar a tempestividade dos embargos de
declaração opostos, o procedimento correto a ser adotado é o retorno dos autos para o colegiado
de origem a fim de que aprecie os aclaratórios da Fazenda Nacional. Neste cenário, a apreciação
do tema “ii” por esta CSRF não seria processualmente adequada, já que haveria um recurso (os
primeiros embargos opostos) pendente de apreciação pela Turma recorrida.
Poder-se-ia cogitar a apreciação do tema sob o prisma da economia processual. No
entanto, o recurso especial apresentado tem como pleito principal o reconhecimento da
tempestividade dos primeiros embargos opostos. Desta forma, por óbvio, o provimento de tal
pleito implica, necessariamente, no retorno até a fase processual que foi suprimida, não havendo
espaço para superar todas as etapas do rito e trazer o tema para análise desta CSRF.
Já em caso de conhecimento do recurso em relação ao tema “i”, mas do não
provimento do pleito fazendário no mérito, ou no caso de não conhecimento do recurso especial
quanto à citada matéria, restará mantida a decisão que reconheceu a intempestividade dos
primeiros embargos de declaração. Neste sentido, como consequência, também restará
intempestivo o recurso especial para discutir o tema “ii”. Isso porque a Turma recorrida
considerou que a PFN foi intimada do acórdão no 2402-008.740 (o primeiro acórdão) em
28/08/2020, ao passo que os embargos de declaração (considerados intempestivos) foram
apresentados em 28/09/2020. Mantido este entendimento, estaríamos diante de um cenário em
que não restou interrompido o prazo para interposição do recurso especial em face do citado
acórdão, pois o art. 65, §5o do RICARF vigente à época (Portaria MF No 343, de 09 de junho de
2015) previa que “somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o
prazo para a interposição de recurso especial”.
Portanto, em qualquer hipótese, entendo pelo não conhecimento do recurso em
relação ao tema “ii”.

i) Da contagem do prazo recursal da Procuradoria da Fazenda Nacional
Conforme exposto, o acórdão que analisou os primeiros embargos opostos pela
Fazenda Nacional (no 2402-010.092) entendeu pela intempestividade dos aclaratórios ao
argumento de que, ao analisar o histórico do processo (disponível no e-processo) verificou-se que
o PAF permaneceu na caixa de trabalho da Procuradora por 31 (trinta e um dias). Assim, ao
interpretar o art. 79 do Anexo II do RICARF e o § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72 (que tratam
da intimação presumida da Fazenda), considerou a movimentação interna do processo como ato
capaz de antecipar a intimação da Fazenda Nacional, conforme o seguinte trecho do voto então
proferido (fls. 348/349):
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
6
Ora, o art. 79 do Anexo II do RICARF, que segue o mesmo racional do quanto
disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72, estabelece que a intimação
presumida da Fazenda se dará com o término do prazo de 30 dias contados da
data em que os respectivos autos forem entregues para a Procuradoria, salvo se
esta não ocorrer antes, por certo.
E, conforme demonstrado linhas acima, é inequívoco que o processo já se
encontrava na caixa de trabalho da Douta Procurada que subscreveu os Embargos
em análise desde o dia 28/08/2020.
(...)
Essa é, pois, a data de ciência da d. Procuradoria dos termos do acórdão de
recurso voluntário: 28/08/2020.
Dessa forma, tendo os presentes Embargos sido apresentados em 29/09/2020,
tem-se que os mesmos são intempestivos, a teor do § 1o do art. 65 do RICARF.
(destaques no original)
Por outro lado, da leitura dos paradigmas apresentados pela Fazenda, extrai-se a
tese de que a antecipação da intimação presumida estabelecida pelos §§ 8o e 9o do art. 23 do
Decreto 70.235/72 pode ocorrer se o Procurador se der por intimado antes de tal prazo (30 dias
contados da data em que os respectivos autos foram entregues à Procuradoria) mediante
assinatura no documento de remessa do processo (ou seja, pela ciência expressa do procurador
nos autos), conforme os seguintes trechos do votos proferidos em cada um dos paradigmas:
Acórdão no 3302-004.638
Os embargos foram admitidos para corrigir a intempestividade dos embargos de
declaração de e-fls. 221, reconhecida, equivocadamente, no Acórdão no 3403-
003.452.
De fato, o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 dispõe em seu artigo 23, §§8o e 9o
que os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões deste Conselho com o término do prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que os respectivos autos foram entregues à
Procuradoria, mediante protocolo para fins de intimação, conforme transcrito
abaixo:
(...)
Por sua vez, a Portaria MF no 527/2010 especificou em seu artigo 7o
procedimentos para fins de cumprimento do disposto nos §§ 8o e 9o do artigo 23
do Decreto no 70.235/1972, considerando a possibilidade de a intimação ficta no
prazo de 30 dias ser antecipada, se o Procurador da Fazenda Nacional se der por
intimado antes de tal prazo, mediante assinatura no documento de remessa e
entrega do processo administrativo, conforme transcrito abaixo:
(...)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
7
Verifica-se que o despacho de encaminhamento à Procuradoria ocorreu em
09/09/2014 (e-fl. 220), os embargos foram anexados ao e-processo em
15/09/2014, assinados e remetidos ao CARF em 16/09/2014, restando evidente
sua tempestividade, pois que muito inferior ao prazo de trinta dias para efeito de
intimação, adicionados de cinco, para efeito de remessa da peça recursal.

Acórdão no 9101-003.273
1) Tempestividade/Intempestividade
Resumo:
O contribuinte [...] peticiona requerendo a declaração da intempestividade do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e seu consequente não
conhecimento.
Os autos, devidamente instruídos com o Acórdão no 1402-002.072, foram
eletronicamente movimentados para a PGFN em 10/03/2016 (despacho à e-fl.
2641).
A ciência presumida do Procurador se daria em 30 dias a partir daí, em
11/04/2016 (segundo a PGFN, seria em 08/04/2016), nos termos do art. 79 do
Anexo II do RICARF/2015 e do § 3o do art. 7o da Portaria MF no 527/2010:
(...)
Como não existe nos autos a ciência expressa antecipada do Procurador e o
recurso especial foi interposto em 07/04/2016, antes, portanto, da data da ciência
presumida (11/04/2016 ou 08/04/2016, como a PGFN defendeu na preliminar de
tempestividade de seu recurso), o contribuinte defende que a interposição teria
se dado de forma intempestiva, o que impediria o conhecimento recursal.
(...)
Análise:
(...)
O contribuinte defende que a interposição do recurso especial antes da data da
ciência presumida somente seria possível se antes o Procurador se desse por
intimado mediante ciência os autos (parte final do art. 79 do Anexo II do
RICARF/2015) ou assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo (parte final do § 5o do art. 7o da Portaria MF no 527/2010).
Essa premissa não procede, pois uma coisa é a lógica dos fatos e outra coisa é a
construção jurídica da ciência. A lógica nos diz que somente se poderia elaborar o
recurso caso se conhecesse do conteúdo da decisão (até aqui tudo bem) e que
somente se poderia conhecer caso se tivesse tomado ciência (aqui é que está a
impropriedade).
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
8
A ciência nunca representou e hoje ainda menos representa conhecer do
conteúdo da decisão, basta ver que o conteúdo da decisão pode ser obtido do
sítio do CARF na internet imediatamente na sua data de publicação, ainda que a
ciência possa ocorrer vários dias, ou até meses, depois. Antes de os acórdãos
estarem publicados no sítio do CARF, a PGFN poderia ter acesso ao conteúdo da
decisão apenas consultando o e-processo, também o contribuinte poderia ter
acesso ao conteúdo da decisão por meio do pedido de cópia do processo, mas
nenhum desses atos poderiam impactar na ciência formal.
Ciência é um instituto jurídico que, apesar do nome, não representa conhecer
do conteúdo da decisão, ou seja não é estar "ciente" do conteúdo da decisão,
mas sim o termo inicial do momento processual de agir, é o dia no tempo que
inaugura a necessidade de movimentação da parte. Daí porque, por ser um
instrumento processual, poder se utilizar de ficções e presunções, como é o caso
da ciência presumida. Instituto este que deve ser observado.
(...)
Uma vez que se deve observar o instituto da ciência presumida, pode-se verificar
que o pretendido pela recorrida ao alegar que "a interposição do recurso especial
pela PGFN só poderia ocorrer após a data de sua intimação" é que se declare
intempestivo um recurso apresentado antes da ciência (intempestividade
prematura).
A respeito de recursos interpostos antes da intimação da parte, atualmente
aplica-se o § 4o do art. 218 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015):
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do
prazo.
Há poucos anos, vigorava nos tribunais superiores brasileiros a tese da
"extemporaneidade do recurso prematuro", segundo a qual um recurso
interposto antes da publicação da decisão contestada deveria ser ratificado após
tal publicação, sob pena de ser considerado prematuro e, portanto, intempestivo.
O STF, que adotava tal tese, mudou seu jurisprudência a partir do julgamento do
AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED/MG, em 05/03/2015:
(...)
Pelo exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade do recurso especial.
Da leitura dos excertos acima, constata-se que a interpretação dada pelo primeiro
paradigma, acórdão no 3302-004.638, à regra do art. 79 do RICARF/2015 é a de que a intimação
antecipada da Fazenda Nacional deve ocorrer de forma expressa nos autos do processo.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
9
Por outro lado, o acórdão recorrido, sem desconsiderar a regra da intimação
presumida, interpretou que a intimação da Fazenda considera-se antecipada no momento em que
os autos forem movimentados ao Procurador responsável dentro da PGFN (movimentação
interna), sem a necessidade de haver manifestação expressa nos autos em tal sentido.
Sendo assim, entendo demonstrada a divergência jurisprudencial em relação ao
paradigma no 3302-004.638.
Por outro lado, quanto ao paradigma no 9101-003.273, entendo que a situação
fática nele tratada não se assemelha com o presente caso. Conforme se extrai dos trechos acima
transcritos, a Turma paradigmática analisou a seguinte tese defendida pelo contribuinte: de que a
interposição de recurso antes da data da ciência presumida somente seria possível se antes o
Procurador se desse por intimado mediante ciência nos autos. Ou seja, lá se discutiu a
extemporanteidade do recurso por ter sido apresentado antes de iniciada a contagem do prazo.
Esta situação fática não existiu no presente caso, pois não houve qualquer
interposição de recurso antes da ciência presumida da Procuradoria. Esta defende que apresentou
os embargos de declaração dentro do prazo de 05 dias após sua ciência presumida, ao passo que o
acórdão recorrido manifestou o entendimento de que a intimação da Fazenda considera-se
antecipada no momento em que os autos forem movimentados ao Procurador responsável dentro
da PGFN (movimentação interna).
Portanto, entendo por não conhecer do tema “i” em relação ao acórdão 9101-
003.273 e conhece-lo apenas em relação ao paradigma no 3302-004.638.

II. MÉRITO
A questão controversa do caso gira em torno do momento em que ocorre a ciência
antecipada da Fazenda Nacional da decisões proferidas no PAF em substituição à regra da ciência
presumida (ocorrida após o prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN); discute-se qual é o ato capaz de deslocar o termo inicial de contagem de prazo
em relação à Fazenda Nacional.
Ou seja, insta saber se a movimentação interna dos autos dentro da PGFN é
condição suficiente para deslocar/antecipar o prazo de intimação presumida da Fazenda Nacional.
Em suas razões, alega a Fazenda Nacional (fl. 380):
Como se depreende dos trechos transcritos, o e. colegiado recorrido considerou
que a movimentação interna do processo eletrônico, para a caixa do Procurador
responsável pela análise do processo, configuraria o dia da intimação
antecipada da Fazenda Nacional para fins de contagem do prazo recursal. Tal
entendimento, contudo, está em flagrante contrariedade ao art. 79 do RICARF, ao
art. 23, § 9o do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei 11.457/2007, e aos
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
10
§§ 5o e 6o do art. 7o da Portaria MF no 527/2010, além de contrariar o próprio
Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF.
(destaques no original)
Pois bem, os §§ 7o, 8o e 9o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 possuem a seguinte
redação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das
decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à
formalização do acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados
pessoalmente em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do
Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues,
mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de
intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria na forma do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
(Vigência)
Nota-se que os referidos dispositivos preveem a regra de intimação pessoal do
Procurador e que, caso esta não ocorra em até 40 dias contados da formalização do acórdão, os
autos serão remetidos para a PFN, mediante protocolo, momento em que inicia-se a contagem do
prazo de 30 dias, ao final do qual o procurado é considerado intimado pessoalmente das decisões
do CARF e da CSRF (intimação presumida).
Por sua vez, o art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (vigente à época), dispõe o seguinte:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se
antes dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Portanto, de acordo com o RICARF, tem-se que a ciência antecipada da Fazenda
Nacional ocorre na data em que o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
Neste sentido, o objeto do tema esbarra na discussão sobre o que se trata “ciência nos autos”.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
11
Vejamos o que consta na mesma Portaria MF no 527/2010, o qual dispõe sobre a
prática de atos e termos processuais em forma eletrônica:
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235,
de 1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá
encaminhar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do
processo integralmente digitalizado ou do processo digital.
[...]
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma
deste artigo.
[...]
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da
intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da
Fazenda Nacional se der por intimado antes da data prevista no § 3o mediante
assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
§ 6o A data do retorno do processo ao CARF, atestada no documento de remessa
e entrega do processo administrativo, será considerada para fins de aferição da
tempestividade do recurso interposto ou da petição protocolada.
Como acima exposto, o RICARF dispõe que a intimação antecipada da PFN ocorre
mediante ciência nos autos pelo Procurador. Essa exigência de manifestação dos autos por parte
do Procurador é reforçada pela Portaria MF no 527/2010, a qual exige a assinatura (eletrônica) do
Procurador no documento de remessa e entrega do processo administrativo para que ocorra o
deslocamento do início do prazo recursal.
Ou seja, a intimação antecipada da Fazenda Nacional ocorre mediante a
manifestação expressa do procurador nos autos do processo, seja atestando a sua ciência da
decisão ou ainda mediante sua própria assinatura no documento de remessa e entrega do
processo administrativo. De uma forma ou de outra, exige-se a manifestação do Procurador nos
autos. Desta forma, não pode tal situação ser confundida com a entrada do processo na caixa de
trabalho do Procurador, como disposto no acórdão recorrido, pois não há, neste caso, qualquer
manifestação do Procurador nos autos do processo, de forma a atestar a sua ciência antecipada.
Portanto, a movimentação interna dos autos dentro da PGFN não é condição
suficiente para deslocar/antecipar o prazo de intimação presumida da Fazenda Nacional, sendo
necessária a assinatura expressa do Procurador nos autos do próprio processo administrativo,
atestando a sua intimação pessoal da decisão, momento em que inaugura-se o prazo recursal
respectivo. Caso não haja a manifestação expressa do Procurador nos autos, não há que se falar
em antecipação do prazo recursal, valendo a data de ciência presumida (30 dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
12
Ademais, o Manual de Exame de Admissibilidade de Embargos do CARF prevê
justamente que os embargos da PGFN aparecem no e-processo com lapso temporal que pode
ultrapassar 35 dias (30 dias para a ciência presumida, mais 5 do prazo dos embargos, mais
eventuais prorrogações porventura existentes):
3.1.2.1 Tempestividade de Embargos de Declaração da Fazenda Nacional Todos os
processos que tramitam no CARF são digitais ou digitalizados, portanto a ciência
da Fazenda Nacional segue as regras do art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527,
de 2010 (art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015). Conforme essas regras, as datas de remessa à PGFN e ao CARF são
atestadas pelos Despachos de Encaminhamento e movimentação do e-Processo.
Caso não ocorra a ciência pessoal em data anterior, presume-se a intimação no
prazo de trinta dias da remessa do processo à PGFN, iniciando-se daí a contagem
do prazo para a oposição de Embargos de Declaração. Assim, os Embargos da
PGFN geralmente aparecem, no índice do e-Processo, entre dois "Despachos de
Encaminhamento", com lapso temporal que pode ultrapassar trinta e cinco dias
(trinta dias para a ciência presumida, mais cinco dias de prazo para Embargos de
Declaração, mais eventuais prorrogações devidas a feriados ou dias de expediente
anormal). Destarte, revela-se fundamental o esclarecimento acima na elaboração
do despacho de admissibilidade, evitando-se contestação da parte contrária.
E foi justamente isso o que ocorreu no caso sob análise, pois o acórdão recorrido no
2402-010.092 trouxe a informação de que, de acordo com a movimentação do e-processo, os
autos permaneceram na caixa de trabalho da Procuradora por 31 dias, conforme imagem abaixo
extraída do próprio acórdão recorrido (fl. 347):

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.259 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002329/2008-84
13
Tendo em vista que não há qualquer manifestação expressa do Procurador no
presente caso, o despacho de encaminhamento à PGFN dos autos contendo o acórdão de recurso
voluntário (no 2402-008.740), na data de 27/08/2020 (fl. 317), foi o ato que inaugurou o prazo de
30 dias para a intimação presumida da Fazenda Nacional, tendo essa, portanto, ocorrida em
25/09/2020 (sexta-feira). Por sua vez, o prazo de 05 (cinco) dias para oposição dos Embargos de
Declaração teve início no dia 28/09/2020 (segunda-feira) e findou em 02/10/2020 (sexta-feira).
Desse modo, constata-se a tempestividade dos embargos de fls. 318/331, pois
anexados ao processo em 28/09/2020 (conforme despacho de encaminhamento de fl. 332).
Portanto, superada a tempestividade, os autos devem ser remetidos à Turma de
origem para julgamento do Embargos de Declaração de fls. 318/331.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial da Fazendo Nacional
para, no mérito quanto à matéria conhecida, DAR-LHE provimento, devendo o processo retornar à
Turma originária para julgamento do Embargos de Declaração de fls. 318/331, eis que
tempestivos.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 439
DF CARF MF
Original